Tribunal: TJES
Processo: 0002599-61.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002599-61.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: VALDILEIA RODRIGUES GARCIA MACHADO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0002599-61.2016.8.08.0030.

A
pelante
: Município de Linhares.

Apelada:
Valdileia Rodrigues Garcia Machado.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Linhares
contra a sentença de fl. 101, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada por
Valdileia Rodrigues Garcia Machado,
julgou procedentes os pleitos exordiais, determinando àquele e ao Estado do Espírito Santo que internassem compulsoriamente o Sr. Manoel Peres Garcia.

Nas razões de fls. 106-108, sustenta o apelante que:
i)
quando de sua manifestação perante o juiz de primeiro grau, limitou-se a asseverar “que não apresentaria nenhuma forma de resistência à pretensão autoral, pugnando que, diante da ausência de pedido administrativo negado e da ausência de resistência, que [...] não fosse condenado em verbas sucumbenciais”;
ii)
“insurge-se [...] por meio do presente recurso apenas quanto ao capítulo da sentença referente às verbas de sucumbência”.

A apelada, nas contrarrazões de fls. 110-112, aduz que “não há como eximir o apelante “do seu dever, diante da sucumbência, de arcar com os honorários advocatícios, sendo irretocável a decisão proferida”.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente, para que o processo seja incluído em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
0002599-61.2016.8.08.0030.

A
pelante
: Município de Linhares.

Apelada:
Valdileia Rodrigues Garcia Machado.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Linhares
contra a sentença de fl. 101, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada por
Valdileia Rodrigues Garcia Machado,
julgou procedentes os pleitos exordiais, determinando àquele e ao Estado do Espírito Santo que internassem compulsoriamente o Sr. Manoel Peres Garcia.

Nas razões de fls. 106-108, sustenta o apelante que:
i)
quando de sua manifestação perante o juiz de primeiro grau, limitou-se a asseverar “que não apresentaria nenhuma forma de resistência à pretensão autoral, pugnando que, diante da ausência de pedido administrativo negado e da ausência de resistência, que [...] não fosse condenado em verbas sucumbenciais”;
ii)
“insurge-se [...] por meio do presente recurso apenas quanto ao capítulo da sentença referente às verbas de sucumbência”.

A apelada, nas contrarrazões de fls. 110-112, aduz que “não há como eximir o apelante “do seu dever, diante da sucumbência, de arcar com os honorários advocatícios, sendo irretocável a decisão proferida”.

Perlustrando os autos, verifico que o apelante, às fls. 54-56, informou que não recorreria da decisão liminar proferida em seu desfavor, tampouco contestaria o mérito do pedido de internação, pugnando, tão somente, pela “não condenação em custas e honorários de advogado”, pois “não há pretensão resistida por meio de contestação”.

A meu sentir, não se mostra plausível condenar o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público resistiu ao pedido da apelada, que, diga-se de passagem
, por se tratar de internação compulsória, somente poderá ser concedid
o

pela via judicial,
conforme artigo 6º, inciso III, da Lei n° 10.216/2001.

A isto acresço que o Estado do Espírito Santo – que ocupa o polo ativo da demanda junto ao apelante –, em 17 de maio de 2016, providenciou a internação para o tratamento de alcoolismo do paciente Manoel Peres Garcia, em pronto cumprimento à medida liminar que fora deferida, como é possível constatar às fls. 63-64.

Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento das despesas sucumbenciais.

Ao apreciar liça análoga, este Sodalício se atentou para mais um interessante ponto que hei por bem trazer à colação, a saber, cabe ao Estado do Espírito Santo, e não aos Municípios, promover internações para tratamento de toxicômanos, o que evidencia ainda mais a irresponsabilidade do apelante para o pagamento das verbas sucumbenciais,
litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO

NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...].
2.

Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo. 5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual,
in casu
, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios
[...].
Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
(TJES, AC 0004693-23.2019.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 30/11/2022).

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
,

para afastar a condenação do Município de Linhares a efetuar o pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
0002599-61.2016.8.08.0030.

A
pelante
: Município de Linhares.

Apelada:
Valdileia Rodrigues Garcia Machado.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
LIMINAR CUMPRIDA PELO ESTADO
–
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO MUNICÍPIO
–
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.

2.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR

provimento
ao recurso,
para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Vitória/ES, 14 de marços de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.